Tribunal: TJES
Processo: 5000528-17.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000528-17.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: FERNANDES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000528-17.2019.8.08.0023

APELANTE
: MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO
: FERNANDES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE ICONHA - DRª DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. FUNDAMENTO NÃO DEBATIDO PREVIAMENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO
. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Iconha. Após o reconhecimento da prescrição de parte do débito, o exequente requereu a suspensão do feito para adequar a CDA.

2. Sentença extinguiu o processo, de ofício, com base em fundamento novo — suposto enquadramento da executada como Microempreendedor Individual (MEI) e consequente isenção tributária —, sem prévia intimação das partes para se manifestarem sobre a questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção de ofício de execução fiscal com base em fundamento fático e jurídico não submetido ao contraditório prévio das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção da execução fiscal com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar ofende diretamente o princípio da não-surpresa, positivado nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

5. A decisão que inova no feito, introduzindo tese (enquadramento como MEI) não arguida por nenhuma das partes e sobre a qual não se instaurou o debate, incorre em
error in procedendo
, violando os pilares do contraditório e da ampla defesa.

6. A anulação da sentença é medida imperativa para restabelecer o devido processo legal, devendo os autos retornar à origem para o regular prosseguimento a partir do último ato válido antes da decisão cassada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: “É nula, por ofensa ao princípio da não-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), a sentença que extingue a execução fiscal com base em fundamento fático-jurídico não submetido ao prévio contraditório, configurando error in procedendo.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 9º e 10.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000528-17.2019.8.08.0023

APELANTE
: MUNICÍPIO DE ICONHA

APELADO
: FERNANDES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

JUÍZO PROLATOR
: VARA ÚNICA DE ICONHA - DRª DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à análise da nulidade da sentença que extinguiu a execução fiscal com base em fundamento não submetido ao contraditório prévio, em suposta ofensa ao princípio da não-surpresa.

Analisando detidamente os autos, constato razões para anular a r. sentença, conforme se depreende a seguir.

O cerne da questão reside na inobservância do princípio da vedação à decisão surpresa, previsto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que estabelecem:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

No caso em apreço, o Município apelante, após ser cientificado da decisão que declarou a prescrição de parte do crédito, requereu a suspensão do feito para retificar a CDA e prosseguir com a cobrança dos valores remanescentes.

Ocorre que, sem prévia intimação, o juízo de origem extinguiu o processo por completo, utilizando como fundamento uma questão que não foi, em nenhum momento, suscitada pelas partes ou pelo próprio juízo: o suposto enquadramento da empresa executada como Microempreendedor Individual (MEI) e a consequente isenção das taxas cobradas.

Tal conduta representa um claro
error in procedendo
, pois frustrou a legítima expectativa do apelante de ver o processo prosseguir após a adequação do título executivo. A decisão judicial baseou-se em premissa fática e jurídica — a condição de MEI da executada — sobre a qual o Município não teve a oportunidade de se manifestar, apresentar provas em contrário ou argumentar juridicamente.

O apelante, inclusive, demonstra em seu recurso, por meio de consulta ao CNPJ e ao portal do Simples Nacional, que a empresa executada possui a natureza jurídica de "Sociedade Empresária Limitada" (código 206-2) e está enquadrada como Microempresa (ME), mas não como MEI (não enquadrado no SIMEI), informação que, se tivesse sido submetida ao contraditório, poderia ter alterado substancialmente o rumo do julgamento.

A vedação à decisão surpresa é um pilar do devido processo legal e visa garantir que as partes possam influenciar efetivamente na formação do convencimento do julgador. Ao decidir com base em fundamento inovador, sobre o qual não se instaurou o debate, a magistrada viola o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.